Tribunal: TJMT
Processo: 1008609-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008609-74.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1018096-76.2019.8.11.0041 movida pelo CONDOMÍNIO RESERVA DO BONIFÁCIA BY HELBOR, determinou que o Agravante repare os vícios considerados de grau crítico máximo e os apontados às fls. 21/22 da petição inicial (Id. 19701760), sob pena de multa.
Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, ante a ausência de comprovação pelo Agravado dos vícios estruturais ou de construção presentes na edificação.
Afirma que o juiz baseou-se em laudo pericial elaborado unilateralmente por perito indicado pelo Agravado, o que torna necessário o desenvolvimento da fase instrutória para aferir a responsabilidade pelos defeitos.
Assegura que alguns dos vícios apontados já foram sanados, além disso, grande parte dos defeitos apresentados foi causada por culpa do condomínio ou, ainda, pela falta de manutenção preventiva.
Sob tais argumentos, pugna pela “concessão da tutela de urgência recursal vindicada para assim determinar a suspensão da r. decisão interlocutória”. No mérito, pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso se adequa à hipótese prevista no inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como por estar instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Preleciona o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Ressai dos autos que o edifício Reserva do Bonifácia By Helbor foi entregue aos moradores no ano de 2016; contudo, segundo a peça de ingresso, após pouco tempo de uso apresentou defeitos estruturais, tais como rachaduras, fissuras, infiltrações etc. Tais fatos culminaram na abertura de mais de 100 (cem) ordens de serviços perante a Agravante, as quais algumas já foram acolhidas, entretanto, outras ainda não analisadas.
O laudo pericial elaborado, em 2017, pelo Sr. Edmilson Pinho de Sá, engenheiro civil – CREA n.o 149992-D, a pedido do Agravado, apontou diversos vícios na edificação advindos de falhas construtivas e os classificou em anomalia de grau mínimo, médio e máximo, conforme a necessidade de intervenções emergenciais.
Da análise perfunctória, própria desta fase processual, tenho que assiste razão à Agravante, pois não há nos autos conjunto probatório hábil e suficiente capaz de demonstrar seguramente os fatos e, tampouco corroborar o laudo pericial elaborado em 2017, momento bem anterior à propositura da ação, a qual se deu tão somente em 2019.
Destaca-se, diante disso, a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, bem como o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, neste momento processual, não há como antever, sem o devido contraditório, o real responsável, quais são os reparos pendentes, quais as anomalias estruturais que o edifício apresenta na atualidade, sendo imperioso adentrar na fase instrutória para melhor vislumbrar a verossimilhança das alegações que compõem a peça exordial.
Ademais, no meu modo de ver, não há demonstração de situação emergencial no relato apresentado ao juiz singular, haja vista que a perícia não retrata a situação atual do condomínio, o que afasta o perigo da demora.
Feitas essas considerações, presentes os requisitos, defiro a suspensividade pleiteada e sobresto os efeitos da decisão recorrida, até o exame do mérito recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora